Tribunal: TJMT
Processo: 1041210-68.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041210-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTEFANIA ROCA FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.029.291-60 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO COMPULSÓRIA DE MODALIDADE CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Estefania Roca Ferreira da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual cumulada com pedido de conversão de contrato e indenização por danos materiais e morais, proposta em face do Banco Daycoval S.A. A autora alegou ausência de informação clara quanto aos encargos financeiros aplicados em contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como falta de acesso às faturas e onerosidade excessiva da contratação. Requereu a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado, além da restituição dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento decorrente de ausência de informação adequada sobre a modalidade contratada; (ii) apurar a eventual abusividade das taxas de juros aplicadas; e (iii) definir a possibilidade jurídica de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos demonstra a existência de documentação hábil a comprovar a ciência da autora quanto à modalidade contratada, inclusive com indicação expressa no cabeçalho do termo de adesão, afastando a alegação de vício de consentimento.

4. A metodologia de pagamento mínimo com refinanciamento do saldo remanescente é inerente à natureza do cartão de crédito consignado, modalidade regulamentada pelo Banco Central do Brasil e que não se confunde com o empréstimo consignado convencional.

5. Os encargos remuneratórios contratados, mostram-se inferiores à média de mercado para operações da mesma natureza à época da contratação, inexistindo, portanto, abusividade ou desproporcionalidade nos juros pactuados.

6. A ausência de demonstração de discrepância dos encargos financeiros em relação à taxa média de mercado, ônus que incumbia à parte autora, inviabiliza a revisão contratual pretendida.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de cláusulas contratuais apenas em caso de efetiva abusividade, o que não se verifica no caso concreto.

8. A pretensão de conversão compulsória da modalidade contratual para empréstimo consignado convencional não possui respaldo legal, tratando-se de produtos distintos com regulamentações próprias, sendo inadmissível a interferência judicial na autonomia negocial sem vício invalidante.

9. A Lei Estadual nº 12.933/2025 não se aplica retroativamente aos contratos firmados anteriormente à sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de termo de adesão contendo a identificação da modalidade contratada e os comprovantes de liberação de valores na conta da contratante afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários pressupõe a demonstração de discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, ônus que incumbe ao consumidor.

3. A Lei Estadual nº 12.933/2025 não possui efeito retroativo e não pode atingir contratos firmados antes de sua vigência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ESTEFANIA ROCA FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais, movida em face do BANCO DAYCOVAL S.A.

O magistrado
a quo
em sentença (ID.

322928358),

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, de exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O recorrente em suas razões (ID.

322928359), argumenta que não foi devidamente informada sobre os termos do negócio jurídico, especialmente quanto à hipótese de refinanciamento do saldo devedor em razão do desconto das parcelas mensais sobre sua folha de pagamento, que constituem apenas o pagamento mínimo do saldo devedor. Sustenta que a instituição financeira não cumpriu com seu dever de informação clara e adequada sobre a metodologia do pagamento, violando flagrantemente a tutela protetiva do Direito do Consumidor.

A recorrente menciona a Lei Estadual nº 12.933/2025, que veda a liberação de margem para empréstimos na modalidade de cartão de crédito, possibilitando às instituições bancárias a conversão desse empréstimo para o consignado com a comprovação da efetiva diminuição da taxa de juros e valor final do contrato. Argumenta que nunca teve acesso à fatura do cartão de crédito, evidenciando a falta de transparência na contratação.

Aduz a apelante que o contrato é extremamente oneroso ao consumidor, pois o pagamento mínimo da fatura apenas aumenta com o passar dos anos, tornando praticamente impossível perquirir efetivamente as taxas de juros e demais encargos sobre a operação. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhece a abusividade em contratos semelhantes e determina a conversão para empréstimo consignado.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade dos encargos/juros aplicados sobre o saldo devedor e a falta de transparência do contrato, com a conversão da operação de crédito para as Condições Gerais do Empréstimo Consignado, aplicando-se a taxa média de mercado desta modalidade conforme indicadores do Banco Central, com restituição na forma simples dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões sob ID. 322928371 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por ESTEFANIA ROCA FERREIRA DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato movida em face do BANCO DAYCOVAL S.A.

A sentença recorrida fundamentou-se na existência de documentação comprobatória da ciência da autora quanto aos termos do contrato e na ausência de demonstração de discrepância dos juros em relação à taxa média de mercado.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), especificamente quanto à alegada ausência de informação clara e adequada sobre os termos contratuais, notadamente sobre o mecanismo de refinanciamento mensal do saldo devedor quando efetuado apenas o pagamento mínimo.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Quanto à alegação de falta de transparência e ausência de informação adequada sobre o contrato, a documentação juntada aos autos, especificamente o termo de adesão ao cartão de crédito, a autorização para saque (ID 322927895) e os comprovantes de transferência bancária (IDs 322927891 e 322927897), demonstram inequivocamente que houve efetiva ciência dos termos contratuais pela recorrente, inexistindo comprovação de indução a erro ou ausência de vontade que pudesse invalidar a contratação.

Ademais, o próprio cabeçalho do contrato indica tratar-se de cartão de crédito com autorização para saque, o que afasta vício de consentimento, sobretudo por se tratar de pessoa capaz, sem prova de erro ou indução. A clareza documental e a regularidade da contratação inviabilizam a alegação de desconhecimento da modalidade.

Dessa forma:

No tocante à alegada abusividade das taxas de juros e demais encargos, a jurisprudência consolidada estabelece que a revisão contratual somente é possível quando comprovada discrepância em relação à taxa média de mercado, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu, não tendo demonstrado que os juros aplicados extrapolam os parâmetros normais praticados para a modalidade específica de cartão de crédito consignado.

O contrato examinado possui natureza de cartão de crédito consignado com saque vinculado, cuja estrutura operacional, ao permitir o pagamento mínimo da fatura mediante desconto em folha e a incidência de encargos sobre o saldo remanescente, enquadra-se, para fins regulatórios, na categoria de cartão de crédito rotativo, conforme definição adotada pelo Banco Central do Brasil, caracterizando-se pela capitalização mensal de juros sobre o valor não quitado integralmente.

Inexiste abusividade na taxa de juros contratada, uma vez que o contrato firmado em novembro de 2019 estipulou encargos remuneratórios de 5,5% ao mês e 90,12% ao ano, percentuais significativamente inferiores à média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no referido período, a qual era de 12,61% ao mês e 315,93% ao ano, evidenciando que os encargos pactuados se mantêm dentro dos parâmetros praticados pelo mercado financeiro.

Dessa forma:

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central
(RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021). (g.n).

Sobre o pedido de conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional, tal pretensão não encontra amparo legal, pois tratam-se de produtos bancários distintos, com características e taxas próprias.

A invocação da Lei Estadual nº 12.933/2025 não tem o condão de retroagir para afetar contratos já firmados anteriormente à sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica, além do que a referida legislação apenas regulamenta novas contratações, possibilitando a conversão de modalidades contratuais apenas mediante proposta das instituições financeiras e não por imposição judicial.

Por fim, quanto à repetição de indébito pleiteada, não havendo reconhecimento de ilegalidade ou abusividade na contratação, tampouco demonstração de má-fé do credor conforme exige o artigo 42 do CDC e os precedentes do STJ, não há elementos que justifiquem a devolução de quaisquer valores, seja na forma simples ou em dobro.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025